Tribunal: TJMT
Processo: 1000650-31.2020.8.11.0007
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000650-31.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[APARECIDA MARIA DE JESUS DOMINGOS - CPF: 006.058.761-00 (APELANTE), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - LAUDO PERICIAL CONTRADITÓRIO - GRADUAÇÃO DA EXTENSÃO DAS LESÕES - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO DA LESÃO - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO.

Configurado cerceamento de defesa, que demanda retorno dos autos à origem, porquanto, ainda que devidamente contestado o laudo pericial, não houve solução das contradições apontadas.

O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado (Súmulas 474 e 544 do STJ).

Necessária complementação do laudo pericial para que haja o devido enquadramento da lesão sofrida, nos moldes da legislação de regência, bem como a graduação individualizada da invalidez.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1000650-31.2020.8.11.0007

Apelante
: Aparecida Maria de Jesus Domingos

Apelada
: Seguradora Líder

6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

RELATÓRIO

Apelação de
Aparecida Maria de Jesus Domingos.

Ação:
Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 14.02.2017, que teria vitimado a autora de invalidez permanente.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a condição de beneficiária da justiça gratuita.

Apelação
(Id. 130065238): Sustenta, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto afirma que impugnou a conclusão do laudo pericial, mas teve seus argumentos ignorados.

Afirma que o laudo apresentou respostas contraditórias ao indicar lesões da autora como “
Luxação Acrômio-Clavicular à direita; relata dor aos movimentos que exijam força com ombro direito; cid10 543
” e como “
Dor no ombro direito quando exige força intensa
” e posteriormente fazer constar que não há lesões.

Defende a complementação do laudo ou a realização de nova perícia.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões:
pelo desprovimento

(
Id. 130065242).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1000650-31.2020.8.11.0007

Apelante
: Aparecida Maria de Jesus Domingos

Apelada
: Seguradora Líder

6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

VOTO

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença de improcedência.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça colaciona diversos precedentes daquela Corte, que demonstram a solidez do entendimento acerca do tema, cuja orientação fora lançada nos enunciados das Súmulas 474 e 544,
in verbis
:

"
A indenização do seguro DPVAT
, em caso de invalidez parcial do beneficiário,
será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.
"
(Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)

"É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a
proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez
também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008
,
data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008."
(Súmula 544, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015)

Desta feita, observa-se que o laudo médico mostra-se imprescindível para a quantificação das lesões, na ação em que se discute indenização do seguro obrigatório DPVAT.

No caso, a autora juntou Certidão de Ocorrência e formulários de atendimento médico na data do acidente, que informam lesões em região frontal do crânio, mãos, membro inferior direito, joelho esquerdo, ombro e clavícula esquerdos, contudo, não se apresentam aptos para afirmar e quantificar, se for o caso, a invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito (Id. 130065192 - Pág. 12 e seguintes).

Insta salientar que no procedimento administrativo foram identificadas lesões neurológicas em grau residual (10%) e lesão em ombro direito em grau médio (25%), pelas quais foi paga a indenização de R$ 3.037,50 (Id. 130065197), de modo que a autora busca a complementação.

Realizada perícia médica em juízo (Id. 130065228), o laudo constatou que:

“(...)
1.
QUAIS AS LESÕES, SEQUELAS, INCAPACIDADES OU LIMITAÇÃO QUE A VÍTIMA SOFREU EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE?

R:
LUXAÇÃO ACRÔMIO-CLAVICULAR À DIREITA; RELATA DOR AOS MOVIMENTOS QUE EXIJAM FORÇA COM OMBRO DIREITO; CID 10 S43.

(...)

4.
QUAIS AS SEQUELAS, INCAPACIDADES OU LIMITAÇÃO EXISTEM EM RELAÇÃO ÀS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE?

R:
DOR NO OMBRO DIREITO QUANDO EXIGE FORÇA INTENSA. (...)”.

No entanto, apesar de apontar as lesões acima colacionadas, a conclusão do laudo se deu no seguinte sentido:

“(...)
7.
DO ACIDENTE RESULTOU DEBILIDADE, SEQUELA, INCAPACIDADE OU LIMITAÇÃO PERMANENTE OU PARCIAL DE MEMBRO, SENTIDO OU FUNÇÃO; PERDA OU INUTILIZAÇÃO DE MEMBRO, SENTIDO OU FUNÇÃO; OU DEFORMIDADE PERMANENTE OU PARCIAL?

R:
NÃO. (...)”.

É possível perceber que o laudo não apresentou a extensão das lesões, nos moldes determinados pela legislação que regulamenta a matéria.

Cabe ressaltar que houve manifestação da autora (Id. 130065233), em que discordou da conclusão do laudo e sustentou a necessidade de complementação.

No entanto, sobreveio sentença de improcedência.

Pois bem.

Nota-se a clara contradição no laudo, porquanto, em que pese haja a afirmação de que a autora tem dores no ombro direito, em caráter permanente, ao que tudo indica, a conclusão do laudo indicou a ausência de lesão.

Nota-se que o rigor técnico exige a complementação do laudo ou a realização de nova perícia, a fim de sanar as contradições verificadas no laudo pericial.

Com efeito, a indenização do seguro obrigatório DPVAT não pode ser fixada com base em laudo contraditório, já que é devida em razão de grau invalidez permanente do membro lesionado em acidente de trânsito, nos moldes descritos pela legislação e orientação jurisprudencial que regulamenta a matéria.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INSURGÊNCIA CONTRA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 - APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO NO LAUDO MÉDICO - UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI - INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA - OBSERVÂNCIA À GRADUAÇÃO – SENTENÇA QUE DESCONSIDEROU O PERCENTUAL APLICÁVEL – REDUÇÃO NECESSÁRIA – VERBA HONORÁRIA –VALOR RAZOÁVEL - MANUTENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A indenização do seguro DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à legislação, cujo valor máximo da cobertura é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007
. A quantia definida na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração” (TJMT, AP 1006424-16.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 03/11/2020).

Dessa forma, é caso de determinar a complementação do laudo pericial, para sanar as contradições e apontar quais as lesões sofridas pela autora, nos moldes estabelecidos pela legislação de regência, bem como para fixar a graduação da lesão de forma individualizada.

Posto isso,
acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa e dá-se provimento ao recurso
, para determinar o retorno dos autos à origem, para complementação do laudo pericial, a fim de sanar as contradições verificadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022